Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar as despesas médicas hospitalares decorrentes da internação do autor para tratamento do COVID-19, da data em que foi internado até a ocorrência do seu falecimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A sentença extra petita é aquela em que o julgador assegura tutela jurisdicional de natureza diversa da vindicada. A consequência para a violação ao princípio da adstrição (ou congruência) é a nulidade da parcela excedente ou do comando judicial sem postulação correspondente. 2.1. O artigo 322 do Código de Processo Civil exige do julgador a interpretação do pedido tomando em consideração o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. 2.2. A responsabilidade quanto ao pagamento das despesas de internação é matéria intrinsecamente relacionada à garantia – pela seguradora de saúde – da internação e do tratamento.
3. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento.
4. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, inteligência da Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, frustra a legítima expectativa de recuperação e dos fins do contrato firmado, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sendo capaz de ensejar compensação por dano moral.
6. A fixação do valor devido a título danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.